Tribunal: TJES
Processo: 0012551-49.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012551-49.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO SERGIO DO NASCIMENTO e outros

APELADO: ANGELA TOREZANI REIS e outros (3)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EM TERRENO ALHEIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA INCONCLUSIVA. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIO SERGIO DO NASCIMENTO contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse c/c demolitória ajuizada por ANGELA TOREZANI REIS e ALEXANDRE LUIZ REIS, que julgou procedente o pedido para reintegrar os autores na posse da área esbulhada, determinar a demolição da parte do galpão que adentrou a propriedade dos requerentes e ordenar a paralisação imediata das obras, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial e do indeferimento da prova emprestada; (ii) apurar se a sentença incorreu em nulidade processual por suposta inversão do ônus da prova; (iii) analisar se restou comprovada a posse e o esbulho alegado pelos autores; (iv) examinar a legalidade da ordem de demolição da construção erguida pelo réu; (v) avaliar o cabimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção da prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que a parte apelante foi devidamente intimada para recolher os honorários periciais e permaneceu inerte, resultando na preclusão do direito à prova técnica.

4. A prova emprestada (laudo pericial de outro processo) foi corretamente indeferida por ser inconclusiva, e a ausência de impugnação oportuna à decisão que indeferiu sua juntada acarreta a preclusão temporal.

5. A sentença reconhece a posse legítima dos autores, devidamente comprovada nos autos por meio de escritura pública de divisão e demarcação amigável, e demonstra o esbulho praticado pelo réu, inclusive com referência a processo anterior que tratou do mesmo conflito possessório.

6. A ordem de demolição da parte do galpão edificada na área dos autores é medida adequada e proporcional diante da confirmação do esbulho e da continuidade das obras pelo réu, mesmo após determinações judiciais de paralisação.

7. A sentença não operou inversão do ônus da prova, mas apenas aplicou corretamente o art. 373, II, do CPC, imputando ao réu a prova de fato impeditivo ou modificativo, cuja ausência justifica o acolhimento do pedido autoral.

8. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso é incabível, pois não há nos autos demonstração de probabilidade de provimento do recurso nem de risco de dano irreparável, sendo imperiosa a manutenção da eficácia da sentença para assegurar a efetividade da tutela possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inércia da parte em efetuar o pagamento dos honorários periciais acarreta a preclusão da produção da prova técnica, não configurando cerceamento de defesa.

2. É legítimo o indeferimento da prova emprestada quando considerada inconclusiva, especialmente se não impugnada no momento oportuno.

3. Comprovado o esbulho possessório, é cabível a reintegração de posse e a demolição de construção invasiva, ainda que parcialmente edificada.

4. A correta aplicação do ônus da prova conforme o art. 373 do CPC não configura inversão indevida.

5. O descumprimento reiterado de ordens judiciais pelo réu justifica a manutenção da eficácia imediata da sentença possessória, afastando o efeito suspensivo do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 373, 378, 560, 561, 1.012, §1º, V, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO SERGIO DO NASCIMENTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação de Reintegração/Manutenção de Posse ajuizada por
ANGELA TOREZANI REIS
e
ALEXANDRE LUIZ REIS
em face do apelante, julgou procedente o pleito autoral para reintegrar os requerentes na posse da metragem do terreno esbulhada, determinar a demolição da parte do galpão e a paralisação imediata de qualquer obra no local, condenando o requerido em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) Houve cerceamento de defesa, pois a sentença indeferiu a produção de prova pericial e não admitiu a prova emprestada (laudo pericial de processo anterior), que seriam essenciais para a delimitação da área. Argumenta que o juízo indeferiu a prova emprestada e fundamentou a não existência de outras provas a serem produzidas; (ii) A sentença incorreu em nulidade processual ao indeferir a prova pericial e aplicar a inversão do ônus da prova, além de violar o princípio do contraditório; (iii) Os autores não comprovaram a posse e o esbulho, e a propriedade do terreno não faz divisa com o imóvel dos recorridos; (iv) A demolição da parte do galpão é indevida, pois o apelante tem a posse e cumpriu os requisitos legais para a construção; (v) Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; (vi) Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por ANGELA TOREZANI REIS e ALEXANDRE LUIZ REIS, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Os apelados refutaram as alegações de cerceamento de defesa, afirmando que a prova pericial não foi produzida por desídia do próprio apelante, que não pagou os honorários, e que a prova emprestada era inconclusiva. Reafirmaram a comprovação de sua posse e do esbulho, reforçando que o apelante continua as obras em descumprimento das ordens judiciais. Argumentaram que não houve inversão do ônus da prova, mas aplicação correta do art. 373 do CPC. Por fim, defenderam o não cabimento do efeito suspensivo à apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO SERGIO DO NASCIMENTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação de Reintegração/Manutenção de Posse ajuizada por
ANGELA TOREZANI REIS
e
ALEXANDRE LUIZ REIS
em face do apelante, julgou procedente o pleito autoral para reintegrar os requerentes na posse da metragem do terreno esbulhada, determinar a demolição da parte do galpão e a paralisação imediata de qualquer obra no local, condenando o requerido em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) Houve cerceamento de defesa, pois a sentença indeferiu a produção de prova pericial e não admitiu a prova emprestada (laudo pericial de processo anterior), que seriam essenciais para a delimitação da área. Argumenta que o juízo indeferiu a prova emprestada e fundamentou a não existência de outras provas a serem produzidas; (ii) A sentença incorreu em nulidade processual ao indeferir a prova pericial e aplicar a inversão do ônus da prova, além de violar o princípio do contraditório; (iii) Os autores não comprovaram a posse e o esbulho, e a propriedade do terreno não faz divisa com o imóvel dos recorridos; (iv) A demolição da parte do galpão é indevida, pois o apelante tem a posse e cumpriu os requisitos legais para a construção; (v) Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; (vi) Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por ANGELA TOREZANI REIS e ALEXANDRE LUIZ REIS, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Os apelados refutaram as alegações de cerceamento de defesa, afirmando que a prova pericial não foi produzida por desídia do próprio apelante, que não pagou os honorários, e que a prova emprestada era inconclusiva. Reafirmaram a comprovação de sua posse e do esbulho, reforçando que o apelante continua as obras em descumprimento das ordens judiciais. Argumentaram que não houve inversão do ônus da prova, mas aplicação correta do art. 373 do CPC. Por fim, defenderam o não cabimento do efeito suspensivo à apelação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação de reintegração/manutenção de posse c/c demolitória, ajuizada por ANGELA TOREZANI REIS e ALEXANDRE LUIZ REIS em face de MARIO SERGIO DO NASCIMENTO, pleiteando a reintegração na posse do imóvel, a demolição da parte construída pelo réu, ou, alternativamente, a conversão em indenização.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é proprietária de uma área de 191.661,00m2, localizada no Córrego São Silvano, nas imediações do Córrego Estrela, antiga Transilvânia. Alegou que o requerido, ao construir um galpão em seu terreno vizinho, invadiu aproximadamente 8 metros de sua propriedade. Aduziu que, desde o início da obra, informou ao requerido sobre a divisa, mas este ignorou a demarcação. Mencionou a existência de uma cerca do DNIT nos fundos da área invadida, e que o requerido construiu um muro de arrimo ao lado desta cerca, adentrando por completo na propriedade dos autores.

Em contestação, o requerido, MARIO SERGIO DO NASCIMENTO, arguiu preliminarmente a conexão com outro processo (nº 0004597-25.2010.8.08.0014), falta de interesse processual por inadequação da via eleita (ação possessória em vez de petitória), e ilegitimidade ativa dos autores, alegando que a área invadida pertenceria ao DNIT. No mérito, sustentou a não caracterização dos pressupostos da reintegração de posse e afirmou seu direito de construir, negando qualquer invasão.

Seguindo o iter procedimental, o juízo
a quo
afastou as preliminares arguidas pelo requerido. Em relação à prova pericial, que havia sido requerida por ambas as partes, o juízo inicialmente autorizou o recolhimento dos honorários em parcelas, com cada parte arcando com 50%. Contudo, após manifestação do requerido pugnando pela gratuidade de justiça, o juízo revogou o benefício anteriormente concedido ao requerido, por entender que este possuía condições financeiras para arcar com os custos. Posteriormente, o réu, apesar de intimado, deixou de efetuar o pagamento de sua parcela dos honorários periciais. Diante disso, a sentença declarou preclusa a prova pericial. Os autores então pleitearam o julgamento antecipado da lide, reforçando a ocorrência de novas obras pelo requerido.

Sobreveio sentença julgando procedente o pleito autoral, para reintegrar os requerentes na posse da metragem do terreno esbulhada, determinar a demolição da parte do galpão que está na propriedade dos requerentes, e determinar a paralisação imediata de qualquer obra no local, condenando o requerido em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) Houve cerceamento de defesa, pois a sentença indeferiu a produção de prova pericial e não admitiu a prova emprestada (laudo pericial de processo anterior), que seriam essenciais para a delimitação da área. Argumenta que o juízo indeferiu a prova emprestada e fundamentou a não existência de outras provas a serem produzidas. (ii) A sentença incorreu em nulidade processual ao indeferir a prova pericial e aplicar a inversão do ônus da prova, além de violar o princípio do contraditório. (iii) Os autores não comprovaram a posse e o esbulho, e a propriedade do terreno não faz divisa com o imóvel dos recorridos. (iv) A demolição da parte do galpão é indevida, pois o apelante tem a posse e cumpriu os requisitos legais para a construção. (v) Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (vi) Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por ANGELA TOREZANI REIS e ALEXANDRE LUIZ REIS, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Os apelados refutaram as alegações de cerceamento de defesa, afirmando que a prova pericial não foi produzida por desídia do próprio apelante, que não pagou os honorários, e que a prova emprestada era inconclusiva. Reafirmaram a comprovação de sua posse e do esbulho, reforçando que o apelante continua as obras em descumprimento das ordens judiciais. Argumentaram que não houve inversão do ônus da prova, mas aplicação correta do art. 373 do CPC. Por fim, defenderam o não cabimento do efeito suspensivo à apelação.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância recursal cinge-se à análise da regularidade da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e demolição, bem como da alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

De início, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa, embasada na não produção de prova pericial e no indeferimento da prova emprestada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 378, consagra o princípio da colaboração, impondo às partes o dever de cooperar com o Poder Judiciário para a descoberta da verdade.

No que tange à produção de provas, o ônus da prova é distribuído conforme o artigo 373 do CPC, cabendo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

Conforme se depreende dos autos, o juízo
a quo
deferiu a produção da prova pericial e determinou o rateio dos honorários (fls. 318/319). Contudo, a parte apelante, devidamente intimada, deixou de efetuar o pagamento de sua parcela dos honorários periciais (fls. 403/404, 414), o que, por consequência lógica e legal, resultou na declaração de preclusão da referida prova pelo magistrado de primeiro grau (fls. 420).

A inércia da parte em custear a prova que lhe incumbia, e que foi devidamente oportunizada,
acarreta a preclusão de seu direito à produção probatória, não configurando cerceamento de defesa
. É entendimento consolidado que a inércia da parte em providenciar o pagamento dos honorários periciais, após regular intimação, implica na preclusão da produção da prova técnica, não se podendo falar em cerceamento de defesa.

Quanto à prova emprestada (laudo pericial do processo nº 0004597-25.2010.8.08.0014), a sentença demonstrou que esta foi
indeferida de forma fundamentada por ser inconclusiva
(fls. 318). O apelante foi devidamente intimado de tal decisão e, ao que consta dos autos, não se insurgiu contra ela no momento oportuno, atraindo para si os efeitos da preclusão temporal.

No que tange à alegação de que não houve invasão por parte do apelante e de que os autores não comprovaram sua posse e o esbulho,
a sentença foi clara ao reconhecer a posse e propriedade dos autores
(fls. 18/20 – escritura de divisão e demarcação amigável; certidão de casamento dos autores, fl. 16) e ao considerar o esbulho devidamente comprovado, inclusive por processo anterior (nº 0004597-25.2010.8.08.0014, fls. 222/227).

As regras dos artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil, que disciplinam a proteção possessória, foram corretamente aplicadas. Ademais, a análise das provas demonstra que, mesmo após o incêndio e as determinações judiciais de paralisação da obra, o apelante continuou as obras, invadindo a propriedade dos apelados em maiores proporções (fls. 421/433).

Os diversos documentos e relatos de oficiais de justiça (fls. 449/450, fls. 511/513, ID 13136707, ID 13136719 e ID 13136724) comprovam tal descumprimento, bem como os Boletins Unificados que noticiam a desobediência judicial.

No tocante à alegada inversão do ônus da prova,
a sentença não realizou tal inversão, mas aplicou a regra do art. 373, II, do CPC
, que incumbe ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Diante da preclusão da prova pericial por inércia do próprio apelante, o juízo
a quo
considerou os fatos alegados pelos autores como incontroversos, o que está em conformidade com o devido processo legal e com a valoração da prova disponível nos autos. A omissão do réu em produzir prova essencial para sua defesa, da qual detinha o ônus, autoriza o magistrado a decidir com base no conjunto probatório remanescente, sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova.

Por fim, no que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação, via de regra, tem efeito suspensivo, mas prevê exceções em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente, dentre elas as sentenças que confirmam, concedem ou revogam tutela provisória (inciso V, §1º, do art. 1.012 do CPC).

No caso, a sentença, ao determinar a reintegração de posse e a paralisação imediata da obra, tem caráter de tutela de urgência/tutela específica da obrigação, conferindo-lhe eficácia imediata. A análise dos autos não revela a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação para o apelante que justifique a suspensão da eficácia da sentença. Pelo contrário, o histórico de reiterado descumprimento das ordens judiciais pelo apelante (conforme demonstrado pelos apelados e pelas certidões dos Oficiais de Justiça), reforça a necessidade de manutenção da eficácia da sentença para garantir a efetividade da jurisdição e evitar o perecimento do direito dos autores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por MARIO SERGIO DO NASCIMENTO e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar